Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706366-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA ALVES DE SOUZA CAVALCANTE AGRAVADO: METAL LAJES COMERCIO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA, IVAN RODRIGUES DE SOUSA, PAULO CESAR DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANA LUIZA ALVES DE SOUZA CAVALCANTE contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra METAL LAJES COMÉRCIO DE ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA, IVAN RODRIGUES DE SOUSA e PAULO CÉSAR DE SOUZA. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora de suspensão da exigibilidade dos créditos constituídos em seu desfavor junto à Receita Federal do Brasil e à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Indeferiu, ainda, a expedição de ofício ao TRT da 10a Região para que suspenda a responsabilidade da autora, que figura no polo passivo de ação trabalhista. A agravante pede o cadastro, em favor de seus advogados, para fins de sustentação oral (ID 46146715). Diante do pedido de sustentação oral, determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O pedido deve ser feito até o início da sessão. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator